Tribunal: TCU
Processo: 017.028/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6189/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pela Gennesis Engenharia e Consultoria Ltda., noticiando possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 313/2022, promovido pela Fundação Universidade de Brasília (FUB), com vistas à contratação de serviços comuns de engenharia; Considerando que o objeto da licitação consiste na prestação de serviços de manutenção, conservação, adaptação, reparação e instalação de infraestruturas prediais e imobiliárias, incluindo o fornecimento de materiais, peças, equipamentos e mão-de-obra sob demanda, pelo valor estimado de R$ 41.319.861,00, por vinte meses; Considerando que a representante alegou a ocorrência de restrição à competitividade do certame a partir da vedação à participação de empresas não optantes do regime de desoneração da folha de pagamento, assim como pela falta de indicação dos serviços demandados pela FUB da última contratada e da ambiguidade na composição do BDI previsto no edital; Considerando que, de acordo com a representante, o edital também não teria previsto o pagamento de determinados custos que a contratada teria que incorrer, a exemplo dos profissionais de engenharia, do software de gerenciamento e do espaço físico para a contratada se instalar na UnB; Considerando que, diante disso, a representante pede a concessão de medida cautelar para suspender o certame, além da posterior anulação da licitação para a correção das supostas falhas e o seu ingresso como terceira interessada; Considerando que a Selog propôs conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo de indeferir o pedido de ingresso da representante nos autos; Considerando que o teor da presente representação é similar ao da impugnação ao edital, tendo esta representação, aliás, sido protocolada neste Tribunal antes mesmo da resposta da FUB no âmbito administrativo; Considerando que os alegados indícios de irregularidade foram afastados na resposta à impugnação ao edital, assim como no parecer técnico exarado pela Selog; Considerando não ser o TCU instância revisora de decisões administrativas adotadas por órgãos e entidades que lhes são jurisdicionadas em relação a terceiros, salvo se, de forma reflexa, atingirem o patrimônio público ou lesarem o Erário, o que não se verifica no caso em análise; Considerando, ainda, que a representante alega que os vícios no edital impediriam a sua participação, assim como a dificultariam a formulação de propostas pelas licitantes, ao passo que, na prática, restou evidenciada a sua ativa participação na fase competitiva do certame; Considerando que houve a participação de treze empresas e os lances vencedores para os três itens da licitação foram, em média, 32,50 % inferiores aos estimados pela FUB; Considerando, portanto, a ausência de plausibilidade jurídica das alegações apresentadas pela representante; Considerando, enfim, a ausência de razão legítima para intervir no feito, nos termos do art. 146, § 2o, do Regimento Interno do TCU, e do art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso III; 237, inciso VII e parágrafo único; e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação para, no mérito, julgá-la improcedente, além de considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar, indeferir o pedido de ingresso da representante como parte e arquivar os presentes autos, dando ciência deste Acórdão e da instrução, à peça 12, à representante e à Fundação Universidade de Brasília, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.028/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Juscelio Garcia de Oliveira (103045 /OAB-MG). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.